Tribunal: TJDFT
Processo: 0748682-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748682-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: FRANCISCO COELHO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A (ID 66214049) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 216709924, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702774-21.2022.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de FRANCISCO COELHO DINIZ, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos: A parte credora, por meio da petição de ID 216502144, requer a pesquisa em nome da parte devedora por meio do sistema PREVJUD. O sistema PREVJUD constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Assim, não se mostra razoável a consulta ao sistema PREVJUD, tendo em vista que este possui apenas informações como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), para atender às necessidades de ações previdenciárias, o que não é o caso dos autos. Portanto, a diligência revela-se inútil para fins de satisfação da dívida perseguida na presente execução, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Retornem os autos à suspensão, conforme determinada na decisão de ID 216502144. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o Agravado nunca demonstrou interesse em transigir, tampouco quitar sua dívida; (ii) os atos executórios se dão pelo interesse do Credor; (iii) mesmo depois de tentativas de constrição pelo mecanismo SISBAJUD e os demais recursos executórios não houve êxito; (iv) o CAGED e o PREVJUD não são pesquisas passíveis de serem realizadas administrativamente. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que o fumus boni iuris está destacado quanto ao prosseguimento da execução da sentença dever seguir os melhores interesses do credor, enquanto o periculum in mora é evidenciado quanto a suspensão atrapalhar os atos executórios e confirmar a frustração da execução. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir a expedição de ofício ao PREVJUD e, consequentemente, deferir a penhora salarial se for encontrado algum vínculo do Agravado. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo recursal foi recolhido (ID 66214050). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que o Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema PREVJUD e o prosseguimento do feito. No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada pode atrapalhar os atos executórios e confirmar a frustração da execução. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 14:06:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador